Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a pretensão da autora de responsabilizar os requeridos pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais em razão da ação trabalhista movida por ex-funcionária da empresa de que era sócia e na qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.